Tribunal: STF
Processo: HC 92181
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI NO SEGUNDO GRAU DE
   JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. MERA SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS À
   NORMA DE INCIDÊNCIA. CRIME DE TORTURA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA.
   INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREJUÍZO
   AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA
   AOS LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REGRA DO
   CONCURSO MATERIAL. APLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PERDA DE
   PATENTE E DO POSTO. CONSEQÜÊNCIA DA CONDENAÇÃO. AUSENTE
   ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste vedação à realização da
   emendatio libelli no segundo grau de jurisdição, pois se trata de
   simples redefinição jurídica dos fatos narrados na denúncia. Art.
   383 do Código de Processo Penal. O réu se defende dos fatos, e
   não da definição jurídica a eles atribuída. Ademais, tratou-se,
   apenas, da incidência de circunstância agravante, que veio a ser
   requerida por ocasião das alegações finais do Ministério
   Público.
2. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita
   via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ,
   uma eventual nulidade decorrente condenação não lastreada em
   quaisquer provas dos autos. Não é, contudo, o caso dos autos, em
   que o julgamento está lastreado em prova testemunhal e documental,
   fartamente indicada no acórdão condenatório.
3. A condenação em
   segundo grau de jurisdição não pode servir de fundamento para a
   alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa. Se, no primeiro
   grau, o paciente foi absolvido por falta de provas, é porque
   houve plena oportunidade para se defender, militando a sentença,
   inicialmente, a favor do seu status libertatis no julgamento pelo
   Tribunal ad quem. Ademais, trata-se de insurgência contra lei em
   tese, pois o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de
   interposição de apelação pelo Ministério Público contra a
   sentença absolutória.
4. Os laudos periciais não foram acolhidos
   pelo Tribunal de Justiça por se apresentarem precários e
   lacônicos, sem análise substancial das lesões provocadas nas
   vítimas da tortura, uma das quais faleceu poucos dias depois dos
   fatos. Impropriedade do pedido de realização de nova instrução
   processual no segundo grau de jurisdição. Excepcionalidade da
   norma do art. 616 do Código de Processo Penal, não aplicável à
   hipótese.
5. Não houve erro na aplicação da regra do concurso
   material de crimes. Ainda que se entenda ter havido uma única
   conduta, está clara a existência de desígnios autônomos, razão
   pela qual incidiria a parte final do art. 70 do Código Penal.
6.
   O Tribunal de Justiça local tem competência para decretar, como
   conseqüência da condenação, a perda da patente e do posto de
   oficial da Polícia Militar, tal como previsto no art. 1º, §5º, da
   Lei de Tortura (Lei n° 9.455/97). Não se trata de hipótese de
   crime militar.
7. Ordem denegada.